Tribunal: STF
Processo: HC 64119
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU CONDENADO. 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA, QUE, REITERADAMENTE, O TEM FEITO JUNTO A ESTE TRIBUNAL. DEMORA NAS INFORMAÇÕES. COMUNICAÇÃO DA IMPETRAÇÃO À ORDEM DO ADVOGADOS DO RIO GRANDE DO NORTE.
OFICIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE QUANTO A DEMORA. 'HABEAS-CORPUS' PREJUDICADO.